Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAL CRIMINAL. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO PATRONO DOS QUERELADOS. VALOR QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora/ querelante e manteve a sentença que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, condenando- o ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00.

2. Em seu recurso, um dos querelados, ora embargante, arguiu que o acórdão foi omisso, porquanto cada querelado está sendo representado por um advogado. Dessa forma, há de se esclarecer se o valor arbitrado em R$ 1.000,00 deve ser rateado entre eles ou se foi fixado o valor de R$ 1.000,00 para cada um dos patronos.

3. Consta do dispositivo do voto: “(...) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários para o patrono do recorrido, fixados em R$1.000,00, por se tratar de processo criminal, corrigidos pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento”.

4. Para que não haja dúvida quando do cumprimento do julgado, esclarece-se que o valor fixado em R$ 1.000,00 a título de honorários sucumbenciais deve ser rateado igualmente entre os advogados dos querelados, ou seja, cabendo 50% para cada um.
5. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão apontada.